Tribunal: TJBA
Processo: 8139375-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139375-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: THAIS DOS SANTOS ARANDIBA

Advogado(s)
:
REJANE VENTURA BATISTA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Original S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Thais dos Santos Arandiba, declarando a inexistência do débito que ensejou a negativação de seu nome e determinando a exclusão da anotação em cadastro restritivo, porém julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Foram fixados honorários advocatícios em R$ 1.000,00 a serem pagos pela parte ré, com custas processuais rateadas, sendo suspensa sua exigibilidade à autora em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se houve falha na comprovação da relação jurídica que justificaria a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3.
Nas relações de consumo, compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação.

4.
É vedada a exigência de prova de fato negativo absoluto por parte do consumidor.

5.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do negócio jurídico que embasaria a dívida.

6.
A sentença foi proferida em consonância com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados em R$ 500,00.

Tese de julgamento:

"1.
A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, desacompanhada de prova da relação jurídica, impõe a declaração de inexistência do débito.

2.
A prova da contratação por meio eletrônico deve conter elementos técnicos mínimos capazes de confirmar a veracidade da adesão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8139375-27.2021.8.05.0001, em que figuram como
Apelante, BANCO ORIGINAL S/A,
e
Apelado, THAIS DOS SANTOS ARANDIBA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça